Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709656-49.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DHION LENNO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para que seja excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo, a compensação total, na segunda fase da dosimetria, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e a aplicação da causa de diminuição relativa ao crime tentado em maior grau. 2. Considerando a justificada ausência do laudo pericial e comprovado, por meio dos depoimentos da testemunha, que a porta do estabelecimento foi arrombada, mostra-se incabível a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo. 3. Inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu. Ademais a elevação da pena está adequada considerando-se a existência de cinco condenações capazes de ensejarem reincidência. 4. O iter criminis percorrido, em que houve relevante aproximação da consumação, autoriza o emprego da fração de 1/2 (metade) para reduzir a pena em razão da tentativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser incabível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto ausente exame de corpo de delito, o qual era plenamente possível à época dos fatos. Assevera que o desaparecimento dos vestígios se deu exclusivamente em razão da mora estatal, uma vez que os peritos não teriam comparecido ao local do crime após sua ocorrência; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente. 2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência. 3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 2.074.222/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa, referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de reforma do v. decisum recorrido para absolver o recorrente por ausência de tipicidade material da conduta praticada. Precedentes. III - Na espécie, não obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, não podendo sua conduta ser considerada como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela. IV - Com relação à alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal em mais de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena abstratamente estabelecido, ressalta-se que, por ocasião da fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, deve o magistrado eleger, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988. V - Os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. Precedentes. VI - In casu, o aumento da pena-base não demonstra ser desproporcional visto que a exasperação está devidamente fundamentada, "os antecedentes são desfavoráveis, pois o acusado tem cinco condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, todas por delitos patrimoniais [...]. Diante da mácula dos antecedentes criminais (por crimes contra o patrimônio), fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e em 20 (vinte) dias-multa", e dentro dos limites mínimo e máximo previstos nos preceitos secundários do tipo penal respectivo, não se revelando excessivo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.463/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), DJe 20/5/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pese a ausência de laudo pericial, o relato do representante da vítima, na fase judicial, não deixa dúvidas quanto à presença da qualificadora, ao narrar que tomou conhecimento da tentativa de furto por meio de uma ligação de madrugada, sendo que ao chegar ao local se deparou com o adolescente detido pela polícia, dentro da viatura, e o acusado no interior da loja. Esclareceu que o acusado e o comparsa forçaram a porta com um pé de cabra, inclusive a porta estava amassada, e que algumas peças de carnes e uma televisão já haviam sido separadas por eles (Id. 31924537). De igual modo, o arrombamento do estabelecimento também foi confirmado pelo policial militar Leonardo, ao afirmar, em juízo que, ao chegar ao açougue, visualizou o adolescente realizando a vigilância do local, enquanto o acusado se encontrava no interior da loja. Na ocasião, o acusado já havia separado vários produtos para a subtração e que foi encontrado com ele um pé de cabra (Id. 31924538). O arrombamento do estabelecimento também foi confirmado pelo adolescente que confessou a prática da tentativa de furto na companhia do réu. Narrou que o acusado arrombou a porta da frente da loja com um pé de cabra, sendo que o réu entrou no açougue enquanto ele fazia a vigilância do local, até serem surpreendidos pela chegada da polícia militar (Id. 31924272 – Pág. 26). Por outro lado, o réu confessou a prática do crime, no entanto, negou ter arrombado a porta da loja (Id. 31924539). E conforme também está consignado na sentença: “Na hipótese em tela, constata-se pelo depoimento do representante da vítima que a perícia não foi realizada, porque havia a necessidade de que o comércio fosse aberto no dia seguinte, motivo pelo qual eles chamaram um serralheiro para consertar a porta. Constata-se, assim, que há um motivo impeditivo justo para a não realização do exame pericial, de modo que a sua ausência pode ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do artigo 167 do CPP.” (Id. 31924549 - Pág. 5) (ID 35616516 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024